Tribunal: TJPA
Processo: 0802010-22.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802010-22.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: IREANE RODRIGUES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ANULAÇÃO DE CONTRATO E DE REVISÃO DE CLÁUSULAS C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONCEDIDA A
TUTELA DE URGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA COBRANÇA NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS JUROS APLICADOS. COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS
.
MULTA PROPORCIONAL E ADEQUADA FIXADA. CARÁTER COERCITIVO. MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA LIMITADA A 10 DIAS. DECISÃO MANTIDA.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com base nos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo D. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Óbidos, que, nos autos da
Ação Desconstitutiva Contratual
(proc. n° 0802010-22.2020.8.14.0000
), ajuizada por
IREANE RODRIGUES COSTA
,
em face do agravante
,

deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao
banco
recorrente que se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do “Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado”, incidentes na renda da agravada,
fixando multa diária.

Na ação principal, a agravada ajuizou Ação Desconstitutiva Contratual, relatando que contratou empréstimo consignado em folha junto a instituição requerida, contudo a ré também encaminhou cartão de crédito sem qualquer solicitação. Afirma que por se tratar de pessoa e sem estar devidamente informada da modalidade de crédito, tais circunstâncias a teriam induzido em superendividamento, decorrentes da utilização do limite do cartão de crédito para o pagamento das faturas com aplicação de taxas de juros diversas do que negociou na consignação. Dessa forma, afirma que foi induzida a erro na contratação do cartão.

O Juízo
a quo
proferiu decisão, concedendo a tutela de urgência determinando ao Banco BMG S/A que se abstenha de praticar atos de cobrança relativo às parcelas do Cartão de Crédito de Reserva de Margem em Consignado descontadas em sua renda.

Irresignado com a r. decisão, o BANCO BMG S/A interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, pugnando pela sua reforma. Em suas razões recursais, o agravante, após breve relato dos fatos, argumenta, em síntese, que a recorrida aderiu a contrato celebrado junto ao banco agravante, de livre e espontânea vontade, bem como de que tinha ciência das cláusulas contratuais no momento da contratação, tendo conhecimento das parcelas a serem pagas. Relata que dentre outros produtos e serviços oferecidos à pessoas físicas e jurídicas, disponibiliza o cartão de crédito BMG Card, direcionado à Servidores Públicos, mediante consignação de valor nos contracheques, em um percentual que cobrirá o pagamento mínimo de cada fatura.

Questiona o arbitramento de multa diária, bem como alega a exorbitância do valor fixado pelo Juízo “
a quo
”, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrida. Sustenta a presença dos requisitos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, objetivando sustar todos os efeitos da decisão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e o provimento do recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada.

Em cognição não exauriente,
indeferi
o pedido de concessão da tutela de urgência, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais, conforme
decisão
.

A agravada apresentou
contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo improvimento do Agravo de Instrumento para que seja mantida integralmente a decisão impugnada
.

O Ministério Público de segundo grau deixou de emitir parecer na presente demanda por entender ausente o interesse público capaz de justificar a intervenção do órgão ministerial.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de passo a apreciá-lo.

Inicialmente, registro que na análise do presente recurso de agravo de instrumento fica restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Ressalta-se ainda que, com base no art. 1019, inc. I, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

No caso vertente, o cerne recursal consiste em analisar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência com o fim de suspender os efeitos da decisão de primeiro grau que determinou ao banco agravante que se abstenha de efetuar atos de cobrança relativo às parcelas do cartão de crédito de reserva de margem em consignado e que deferiu o depósito judicial.

O Juízo de primeiro grau proferiu a decisão interlocutória impugnada nos seguintes termos, conforme a parte dispositiva a seguir transcrita:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO a tutela requerida para determinar a suspensão dos efeitos dos contratos de empréstimos realizados entre a autora e a empresa requerida.18. Em consequência, determino a suspensão dos descontos realizados no contracheque da autora, para que o Banco Requerido BMG S/A, se abstenha de descontar as parcelas referentes ao financiamento valor de R$ 484,94(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), até julgamento do processo.

...

Em caso de descumprimento, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$10.000,00 (dez mil reais) para o caso de inclusão/manutenção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes(SPC/SERASA); e multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto indevido em seu contra cheque, referente aos contratos discutidos nos presentes autos
(...)”

Como dito em tópico anterior, a matéria
sub judice
trata da possibilidade de concessão de tutela de urgência
para suspensão dos descontos no contracheque da autora referente a contratação de cartão de crédito consignado.

Analisando os autos e mesmo após a regular instrução do presente recurso, reitero o entendimento adotado no sentido de não constatar a presença dos requisitos legais aptos à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo banco agravante.

No caso concreto, destaco que a pretensão da agravada não está pautada em fraude, a recorrida reconhece a contratação, questionando, na verdade, a cobrança de juros que entende indevida, objetivando a anulação do contrato de cartão de crédito consignado, alegando que a relação está eivada de altos encargos e cobranças ilegais.

Ademais, a agravada argumenta a existência de abusividade na conduta do banco requerido, em razão de alegar violação à transparência e à informação enquanto consumidora, afirmando ter solicitado a contratação de empréstimo consignado, porém aduz que o banco realizou modalidade distinta, efetivando empréstimo consignado através do cartão de crédito com taxas bem superiores às praticadas no consignado.

Sobre a questão discutida, como é cediço, é possível a contratação de
empréstimos

bancários
com previsão de descontos das parcelas diretamente no contracheque ou na conta corrente do servidor público, modalidade esta que, via de regra, permite o acesso a taxas de
juros
mais vantajosas para o contratante.

Como é sabido, o deferimento da tutela de urgência depende da verificação de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme
caput
do art. 300 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Na hipótese dos autos, tem-se que a modalidade contratual firmada entre as partes é
sui generis
, posto que combina a operação de cartão de crédito com empréstimo consignado, situação que resultou no endividamento da agravada, em razão de ter que suportar a incidência das taxas de juros do cartão de crédito, que são mais dispendiosas, nas parcelas do empréstimo consignado.

Assim, tem-se que o saldo devedor da recorrida só aumenta por causa dos juros de cartão de crédito aplicados, em vez dos juros mais baixos relativos ao empréstimo consignado.

Feitas essas considerações, não vislumbro presente a probabilidade do direito nas alegações do agravante, tendo em vista que o banco recorrente não apresenta as cópias dos contratos de empréstimos celebrados entre as partes, com a devida anuência da consumidora, ora agravada, em tomar empréstimo com o respectivo desconto em conta corrente e nas taxas de juros pactuadas, desta forma, não é possível verificar, neste estágio processual, a regularidade na conduta do banco na contratação dos empréstimos.

Nessa linha de entendimento, cito os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - APARÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO - VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO - COBRANÇAS QUE DEVEM PERMANECER SUSPENSAS DECISÃO MANTIDA. -
As circunstâncias, portanto, apontam, no sentido de abusividade e ilegalidade do contrato pactuado, com um enorme prejuízo para a consumidora em decorrência da ausência de informações
e de um aparato contratual que praticamente impossibilita àqueles que precisam de crédito livrarem-se dos débitos; - As aparentes ilegalidades cometidas pela instituição financeira ferem direitos do consumidor, razão pela qual as cobranças, neste momento, devem permanecer suspensas, com a consequente proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito; - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 40019607120198040000 AM 4001960-71.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO AO INVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - PERIGO DE DANO - ALCANCE DE VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL POSSIBILIDADE - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (TJ-AM - AI: 40040851220198040000 AM 4004085-12.2019.8.04.0000, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 04/04/2006, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2019).

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO DEFERIMENTO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRAÇÃO SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. - Diante da continuidade dos descontos no contracheque da Agravada, fruto de contrato cuja legalidade paira dúvida, observa-se que agiu com acerto a magistrada de primeiro grau ao sustar imediatamente a medida em favor da parte que efetivamente sofre prejuízos com os fatos narrados no Processo; - A decisão agravada não acarreta risco ao resultado útil do processo, porquanto é perfeitamente possível o restabelecimento dos descontos mensais no salário da Agravada, após devidamente estabelecido o contraditório, a ampla defesa e desde que comprovada inexistência de vício no negócio jurídico; - Quanto à multa diária aplicada pelo juízo a quo, entendo perfeitamente cabível para o caso de descumprimento da decisão. A fixação da multa é forma de coibir o descumprimento de decisões judiciais, sobretudo diante da aparente situação de abusividade contratual. O valor da astreinte não se revela desproporcional, sobretudo levando em consideração o vultoso patrimônio da parte submetida à decisão judicial cujo descumprimento objetiva-se evitar; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-AM - AI: 4003381-96.2019.8.04.0000 AM, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 10/09/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2019)”.

Destarte, na hipótese, verifico presente o perigo de dano inverso em favor da recorrida, observando que o valor controvertido é descontado mensalmente em seu contracheque, quantia que, a princípio, indevidos, podendo acarretar prejuízos ao seu sustento e de sua família, diante da sua natureza alimentar.

No mais, ressalto que se trata de uma decisão provisória, podendo ser modificada pelo Juízo singular durante o trâmite do processo principal, inclusive sendo julgados improcedentes os pedidos iniciais deduzidos na ação ajuizada pela agravada, certamente o banco restabelecerá a cobrança do crédito e receberá o valor decorrente da contratação das operações realizadas.

- Da Multa fixada na hipótese de descumprimento. Razoabilidade e proporcionalidade. Abusividade não caracterizada:

O agravante impugna a multa fixada pelo juízo singular, alegando que o valor fixado é exorbitante.

Como é cediço, a legislação processual permite a fixação de multa diária na hipótese de descumprimento da obrigação de fazer com o fim de compelir a parte ao cumprimento da decisão judicial.

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$500,00 (quinhentos reais), impondo limitação da medida até R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, a ser revertida em favor da parte recorrida. Desta forma, o valor não se mostra abusivo ou exorbitante, se encontrando em patamar razoável ao se levar em consideração a capacidade econômica da instituição financeira agravante, devendo ser mantido o valor fixado.

Nesse sentido, cito a jurisprudência a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. RAZOABILIDADE DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO E DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA. ALARGAMENTO DO PRAZO E MINORAÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acertada a decisão que determinou em tutela provisória de urgência a retirada do nome do autor/agravado, dos cadastros de inadimplência sob pena de incidência de multa cominatória no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias-multa. 2. Na esteira do entendimento firmado pela jurisprudência pátria, o prazo de 05 dias estipulado para retirada de uma inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa, encontra-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
3. A multa cominatória tem a função única e exclusiva de coagir a parte obrigada ao cumprimento de uma ordem judicial, não fazendo coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-AM - AI: 40053378420188040000 AM 4005337-84.2018.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 20/05/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2019)

Portanto, ante a ausência dos requisitos legais, o recurso deve ser indeferido para que seja mantida integralmente a decisão atacada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão combatida, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém (Pa), 31 de maio de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 10/06/2021